Tribunal: TJES
Processo: 5005635-30.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005635-30.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSETE CUSTODIO

RECORRIDO: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005635-30.2024.8.08.0035

RECORRENTE: JOSETE CUSTODIO

RECORRIDOS: TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA e ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE VILA VELHA ES LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE TODOS. VÍNCULO DIVERSO DO PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. NÃO COMUNICAÇÃO. VALIDADE DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSETE CUSTODIO
em face de
TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA
e
ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS DE VILA VELHA ES LTDA,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que utilizava o Cartão de Todos, ofertado pelos requeridos, há mais de cinco anos. Informa que a contratação foi feita em nome de sua esposa, que faleceu em 08/12/2021, sendo que ao tentar utilizar o plano no ano de 2023 o atendimento foi negado. Busca, assim, a restituição dos valores pagos no período de dezembro de 2021 a julho de 2023, além de danos morais.

Em contestação (ID 10880350), o 1º requerido alega que apenas oferta o Cartão de Todos e que o mesmo não é um plano de saúde, conforme entende o autor, mas sim um cartão que possibilita descontos em consultas, exames, dentre outros.

Em contestação (ID 10880357), a 2ª requerida destaca que o óbito da contratante não foi comunicado, motivo pelo qual as cobranças foram mantidas, sendo que ao tomar conhecimento do fato automaticamente cancelou o vínculo entre as partes.

A sentença (ID 10880370) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10880379), por meio da Defensoria Pública, relatando que desconhecia a necessidade de comunicar o falecimento de sua esposa para cancelamento do contrato.

Os demandados apresentaram contrarrazões (ID 10880383), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a esposa do autor, Sra. Jandira Maria Rosa Custódio foi quem contratou o “Cartão de Todos” em 13/12/2013, vinculando o promovente, seu cônjuge, como dependente, bem como sua filha, Joicilene Rosa Custódio. Ocorre que, a Sra. Jandira faleceu em 08/12/2021.

Tal fato, conforme alegado pelo próprio recorrente na inicial, não foi comunicado aos requeridos, motivo pelo qual as cobranças mensais se mantiveram (R$ 29,70), sendo o cancelamento efetivado quando, de fato, tomaram conhecimento do fato (ID 10880354 - Pág. 3), em 12/08/2023.

A meu sentir, é uma questão lógica que, se a titular do contrato falece seus dependentes devem comunicar o ocorrido à empresa administradora do cartão, até porque, o contrato estaria automaticamente extinto. Ao contrário do que alega o recorrente, as empresas rés não funcionam como operadoras de plano de saúde, mas unicamente instituições que oferecem um cartão que beneficia o usuário com descontos em consultas, exames, dentre outros procedimentos.

Na verdade, o autor se confunde ao pensar que o vínculo se manteria mesmo com o falecimento da titular. Assim, tomando conhecimento apenas em agosto de 2023 do ocorrido, as cobranças realizadas neste interregno não são ilegais, até porque, os requeridos desconheciam o falecimento da Sra. Jandira.

Colaciono da r. sentença:

“No entanto, as Requeridas não são operadoras de plano de saúde, isto porque, o que se tem, na verdade, são duas empresas atuando como franqueadora e franquia em que celebram convênios e oferecem descontos em clínicas conveniadas.

Nesse sentido não se pode aplicar a Lei 9656/98 que prevê a manutenção no plano de saúde do dependente do titular em caso de falecimento, pois legislação especifica regula somente as operadoras de plano de saúde, as quais não podem ser enquadradas as Rés.

No caso em apreço, uma vez que a Ré foi cientificada do falecimento da esposa do autor tratou de cancelar a relação jurídica entre as partes, o que ocorreu conforme documento de ID. 43533457 em 12/08/2023. Antes dessa data o serviço estava ativo por ausência de informação do falecimento da titular”.

Assim, não é possível determinar a restituição dos valores descontados de dezembro de 2021 a agosto de 2023. Em sequência, inexistindo ato ilícito, ausente o dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)